Tribunal: TJES
Processo: 5000290-58.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000290-58.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000290-58.2020.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDA
:
ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos à execução fiscal opostos questionando a multa administrativa de natureza sancionatória imposta pelo Procon, decorrente de infração ao tempo máximo de espera em fila de agência bancária. A sentença reduziu o valor da multa para R$ 12.000,00 (doze mil reais), aplicando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e estabeleceu a incidência de juros de mora com base na caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, além da condenação de ambas as partes em custas e honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar a legalidade da redução da multa administrativa com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
(ii) analisar a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor reduzido da multa;
(iii) avaliar a distribuição dos ônus de sucumbência e o cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A redução da multa administrativa para R$ 12.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme determina o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando-se o impacto limitado da infração (atendimento tardio de um único consumidor) e o caráter pedagógico e dissuasório da penalidade.

4.

O valor da multa não pode ser baseado no faturamento presumido da empresa infratora, devendo observar parâmetros objetivos e a comprovação do lucro real da instituição, sob pena de excessividade.

5.

A correção monetária deve incidir pelo IPCA-E a partir da data da sentença, momento em que o valor foi ajustado pelo juízo, e os juros de mora devem ser calculados com base no índice da caderneta de poupança, conforme precedentes do STJ e entendimento consolidado do TJES.

6.

A sucumbência recíproca configura-se em razão da redução significativa do valor da multa pela metade, o que afasta a alegação de sucumbência mínima de qualquer das partes. Dessa forma, os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo devidos por ambas as partes em proporção à sucumbência.

7.

Não há irregularidade na condenação do ente público ao ressarcimento das despesas processuais adiantadas pela parte adversa, conforme o artigo 39 da Lei nº 6.830/80, em consonância com jurisprudência pacífica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação do valor de multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da infração e o impacto da penalidade, sem basear-se exclusivamente no faturamento presumido da empresa infratora.

2.

A correção monetária de multa administrativa reduzida em juízo deve ser calculada pelo IPCA-E a partir da data da sentença, e os juros de mora devem seguir o índice da caderneta de poupança, contados da constituição em mora.

3.

A sucumbência recíproca na redução judicial de multa administrativa impõe a distribuição proporcional dos honorários advocatícios e das despesas processuais, nos termos do artigo 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CDC, arts. 56, 57; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 86; Lei nº 6.830/80, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RMS nº 21.518/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 10/10/2006;
TJES, AC nº 024180221178, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Terceira Câmara Cível, julgado em 14/06/2022;
TJES, AC nº 024140148875, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, julgado em 06/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000290-58.2020.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDA
:
ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,
cinge-se a controvérsia em analisar a juridicidade da sentença que reduziu a multa aplicada pelo Procon Municipal para R$ 12.000,00 (doze mil reais), nos embargos à execução fiscal opostos por
ITAU UNIBANCO S.A.

Deste modo delimitou o juízo:

[...] Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os embargos opostos por ITAÚ UNIBANCO S/A à execução fiscal nº 5002256-90.2019.8.08.0024, apenas para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo de origem, para R$ 12.000,00 (doze mil reais), resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Incidirá sobre o valor multa que foi reduzida, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. O valor da multa reduzida também sofrerá correção monetária, pelo IPCA-E, aplicado a partir da data da prolação dessa sentença.

Condeno a parte embargante ao pagamento de metade das custas processuais, e em honorários advocatícios, que fixo, na forma do art. 85, § 2º e 3º, I, do CPC, em 10% do valor do proveito econômico, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.

Condeno, também, o embargado em honorários advocatícios, que arbitro, na forma do art. 85, § 2º e 3º, I, do CPC, em 10% do valor do proveito econômico, sem incidência, por ora, de juros moratórios, nos termos do Enunciado da Súmula Vinculante 17.

Custas pro rata, isento o Município. Condeno, no entanto, a Fazenda Pública, a ressarcir as despesas da parte contrária, caso existentes. [...]

De partida, já se verifica que quanto à condenação em custas processuais, um dos pontos abordados no apelo, carece de exame, visto que o juízo de pronto a afastou com fundamento na isenção legal. De outro modo, sendo pacífica a jurisprudência no tocante às despesas adiantadas pela parte demandante, que não se inclui na benesse, devem ser ressarcidas, caso tenham sido adiantadas pelo demandante. Confira-se:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DO ART. 1.030, II, DO CPC. ENTE MUNICIPAL E CUSTAS PROCESSUAIS. EXECUÇÃO FISCAL. APLICABILIDADE DO ARTIGO 39 DA LEI N.º 6.830/80. RESSARCIMENTO DO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DA PARTE CONTRÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVISÃO DO JULGADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1 –
Conforme disposto no já citado art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal, mas quando vencida deverá ressarcir as despesas feitas pela parte contrária
. 2 -
Houve adiantamento de custas pelo Banco Apelado (documento id 1173856) e sucumbência recíproca, razão pela qual o Município/Apelante deve ser condenado apenas a ressarcir parte das despesas efetuadas pela Instituição, ou seja, 50% (cinquenta por cento) dos valores relativos a custas processuais recolhidas,

nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil
. 3 – Juízo parcial de retratação do artigo 1030, II, do CPC, exercido. 4 – Apelação parcialmente provida. Sentença reformada parcialmente. (Data: 12/Dec/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5003534-63.2018.8.08.0024 - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Multas e demais Sanções)

Seguindo, o Município de Vitória também alega que a dosimetria da multa seguiu critérios objetivos do Decreto Municipal nº 11.738/03 e do Código de Defesa do Consumidor, considerando o lucro significativo da empresa penalizada (R$ 20,9 bilhões em 2021) e o objetivo educativo e dissuasivo da penalidade, que se refere ao tempo de espera do consumidor na agência bancária, tolerável por dez minutos em dias de expediente normal; vinte minutos em dias de pagamentos de funcionários púbicos, de vencimentos de contas de concessionárias de serviço público e recebimento de tributos; e vinte e cinco minutos em vésperas ou após feriados.

O consumidor aguardou por trinta e sete minutos, sem que se verificasse hipótese legal ou justificativa plausível do tempo para ser atendido.

Quanto à legislação aplicável, prevê o art. 56, da Lei no 8.078/1990, que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

Inobstante a necessidade de observância do referido poder, não se pode descurar que a fixação da verba a título de sanção pelas infringências às normas consumeristas deverá observar os preceitos de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se tornarem ilegais.

E partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caso em tela, vislumbro que o valor fixado na seara administrativa extrapolou a barreira da razoabilidade, impondo-se, pois, a sua redução.

Acresça-se ainda que o valor da multa não deve ter como base o faturamento presumido da empresa, revelando-se a

excessividade neste ponto, devendo ter, se for utilizado tal parâmetro como baliza, a prova do lucro real da empresa, de modo a se ajustar o valor da sanção pecuniária em conformidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Considerando as circunstâncias dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem ser observados por ocasião da aplicação da penalidade (CDC art. 57), entendo que não há razão para alterar o importe estabelecido na sentença.

Esta Eg. Corte tem se manifestado de forma reiterada pela redução dos valores aplicados na seara administrativa em situações de violação ao direito consumerista, como se percebe dos precedentes abaixo:

“[...]5.
No caso concreto, a multa administrativa que deu azo à CDA foi devidamente reduzida de R$ 23.765,13 para R$ 10.000,00, mostrando-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, bem como para evitar o enriquecimento sem causa do recorrente.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180221178, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022)

“[...]6.
Considerando que a infração foi classificada pelo PROCON com grau de gravidade no Grupo III, por ter atingido apenas um consumidor, bem como a condição econômica da apelante, pertinente se faz a redução da multa para R$ 10.000,00 (Dez mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido no infrator, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza, além de estar em harmonia com os julgados oriundos desta Corte Estadual de Justiça. 7. Quanto ao redimensionamento do valor da multa administrativa com base em critérios estabelecidos em lei, não há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), na medida que não houve controle de constitucionalidade da norma, mas tão somente de legalidade.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140148875, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022)

Assim, inviável a alteração da sentença para majorar o valor da multa nela estabelecido, razão pela qual
entendo pela manutenção da r. sentença, ao reduzir a multa para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Ato contínuo, em relação à incidência da correção monetária, cediço que quando o julgador revê o valor fixado na condenação da multa, está levando em consideração os patamares daquele momento para sua fixação, razão pela qual a
atualização monetária deve incidir a partir do estabelecimento do
quantum

pelo magistrado
. Já no tocante à multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal, este eg. Tribunal possui entendimento firmado de que
os juros de mora serão aplicados segundo os índices da caderneta de poupança
. Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. SENTENÇA MANTIDA. [...] 7.
Devem incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa aplicada
, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa. [...] (TJES; AC 0020149-24.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 26/04/2022; DJES 12/05/2022).

49838750 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. REPETIVIO RESP Nº 1.495.146/MG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2.
Já em relação a correção monetária deve ser corrigido a partir do julgamento do recurso, na medida que foi o acórdão que ao reduzir razoável e proporcionalmente o valor da multa à infração praticada, a tornou líquida, devendo ser respeitado o índice constante no item 3.1 do repetitivo RESP nº 1.495.146/MG, qual seja pelo IPCA-E
. 3. Não havendo alteração substancial do julgado capaz de alterar os ônus sucumbenciais, não há porque falar-se em honorários advocatícios em favor do recorrente. (TJES; EDcl-AP 0017854-15.2015.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 26/04/2022; DJES 16/05/2022).

De modo, considerando a alegação do apelante de deve para atualização monetária e a remuneração da caderneta de poupança para aplicação de juros incidentes desde a aplicação da multa, não se verifica dissonância com a r. sentença, ao determinar o juízo que:

[...] “
Incidirá sobre o valor multa que foi reduzida, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. O valor da multa reduzida também sofrerá correção monetária, pelo IPCA-E, aplicado a partir da data da prolação dessa sentença
.”[...]

Neste ponto também carece de exame a questão, não havendo o que ser modificado.

Já com relação aos honorários advocatícios, não há falar-se em
sucumbência mínima
,
como defende o recorrente.

E assim digo, porque no caso em tela não é possível desconsiderar que o réu/recorrido obteve um proveito econômico expressivo com a redução da multa administrativa, logo, inviável o reconhecimento da pretensão em comento.

A propósito, vejamos:

“[...]5.
Não é mínima a sucumbência do ente público se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca
.[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 024180182420, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022)

Assim, penso que não há como reformar o comando sentencial que determinou o pagamento do ônus de sucumbência pela Fazenda Pública com base no importe referente a redução da multa que fora reduzida em aproximadamente 50% do montante inicial.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença tal como proferida.

Com o desprovimento recursal, majoro os honorários em
2
% (
dois
por cento), nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.